Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721661-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON PARREIRAS RIEDEL LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA PELO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DIREITO DO AUTOR COMPROVADO DOCUMENTALMENTE NOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de realização de audiência de conciliação, uma vez que compete ao magistrado avaliar no caso concreto a viabilidade da medida, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. 2. A mera probabilidade de obtenção de conciliação em audiência não induz à ocorrência de prejuízo à parte, que dispõe da possibilidade de realizar acordo extrajudicialmente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. 4. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, decorrente de ausência de inversão do ônus processual e indeferimento de perícia contábil, considerando que a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não era de difícil realização pelo réu. 5. Diante da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 334 e 350, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sem marcar audiência de conciliação e sem deferir as provas requeridas, constituindo o título executivo judicial com base em diversas presunções de veracidade do que fora afirmado pelo recorrido em detrimento da hipossuficiência do recorrente. Afirma que por se tratar de um processo de conhecimento, não poderia ser tratado como se fosse procedimento sumaríssimo ou especial, ao ponto de dispensar a audiência de conciliação; b) artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deveria ter sido invertido o ônus da prova, pois caberia ao recorrido a juntada dos contratos firmados entre as partes, bem como dos extratos de pagamento dos últimos 10 (dez) anos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID 27993931). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 334 e 350, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Pelo mesmo fundamento também não deve ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que: “A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1646329/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025